Tribunal: TJDFT
Processo: 0738749-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738749-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: PAULO SERGIO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de natureza liminar interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0708143-73.2021.8.07.0019, movida em face de PAULO SERGIO DA SILVA, determinou a emenda para que o autor apresentasse, no prazo de quinze dias, a comprovação da constituição da parte devedora em mora. Em suas razão recursais (Id. 31235422), a instituição financeira requer, de plano, o deferimento de medida liminar de busca e apreensão do veículo. No mérito, argumenta que já teria demonstrado a constituição em mora do devedor, bastando, para tanto, o envio de carta registrada para o endereço indicado no contrato, independentemente do resultado, sendo desnecessária a assinatura do destinatário. Sublinha que, no caso concreto, a notificação retornou com o aviso de “ausente” e que caberia ao devedor manter os seus registros atualizados junto à instituição financeira. Colaciona julgados que entende corroborar sua tese recursal. Nesses termos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso a fim de que seja deferida a liminar de busca e apreensão. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Preparo (Id. 31235421). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é manifestamente inadmissível. Em primeiro lugar, porque a sua interposição foi efetivada contra decisão que determinou a apresentação de comprovante de notificação do réu acerca da mora alegada, sob pena de indeferimento da inicial. Trata-se, a toda evidência, de pronunciamento judicial irrecorrível, seja porque o seu conteúdo não está inserido no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou, ainda, porque objetiva apenas dar andamento ao feito – considerando que o Decreto Lei no 611/1969 exige a comprovação da notificação extrajudicial do devedor como documento indispensável à propositura da demanda. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA ALTERAR AS CONCLUSÕES DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento tem cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador, não havendo subsunção do ato praticado à previsão legal, trata-se de hipótese de não recebimento. 2. Não cabe agravo de instrumento contra despacho que determina a emenda à inicial, impulsionando o feito. 3. O magistrado possui liberdade para formar seu convencimento, desde que fundamentado adequadamente, ainda que contrarie a posição doutrinária. 4. Os juízes e tribunais observarão os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, entretanto "observar" não implica necessariamente em se ver compelido a aderir, a seguir o mesmo rumo. Observar significa ter em vista, levar em conta, ainda que para divergir. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1289881, 07155258220188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto não desafia pronunciamento judicial com carga decisória. 2. Considerando que o magistrado de primeiro grau limitou-se a determinar a intimação da parte ora agravante para que emendasse a inicial, para fins de comprovação da legitimidade ativa, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, não sendo, portanto, passível de análise em sede de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1259363, 07257425320198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se); AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. O ato judicial que determinou a emenda à inicial e ensejou o agravo de instrumento tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, ainda que proferido em sede de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC que reza que "dos despachos não cabe recurso". 3. A determinação de emenda à inicial não se qualifica como decisão interlocutória passível de ser atacada via recursal. 4.Recurso desprovido. (Acórdão 1255157, 07189862820198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Ademais, a decisão de primeiro grau não possui em seu conteúdo qualquer provimento relacionado ao deferimento ou indeferimento de tutela de urgência, o que inviabiliza a tese de que o agravo de instrumento teria cabimento nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, não sendo cabível agravo de instrumento contra determinação de emenda à petição inicial, é impossível realizar um juízo positivo de admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de primeiro grau. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora